Tribunal: TJDFT
Processo: 0727343-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727343-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: JATACARA LELIS BELESA D E S P A C H O Com fulcro nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte agravante para, querendo, se manifestar a respeito do cabimento do presente recurso. Isso porque o recurso visa impugnar decisão que reduziu o valor dos honorários do perito, hipótese esta que não estaria abarcada nas possibilidades descritas no art. 1.015 do CPC, bem como não se adequaria à ratio decidendi do REsp. 1.704.520-MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, 31 de agosto de 2021 16:50:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador